Tribunal: TCU
Processo: 006.526/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 771/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; em dar ciência desta deliberação à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 006.526/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Estado da Paraíba - Secretaria da Saúde (08.778.268/0001-60). 1.2. Entidade: Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.